Tribunal: TJDFT
Processo: 0032086-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. ENDEREÇO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESP No 1.111.002/SP. EXTINÇÃO. DÉBITO. CANCELAMENTO. CAUSALIDADE. DÍVIDA. RECONHECIMENTO. SATISFAÇÃO. CPC, ART. 90, § 4o. REDUÇÃO. METADE. VIABILIDADE.
1. Na execução fiscal, se a Fazenda não requerer de outra forma, a citação do devedor será realizada pelo correio, com aviso de recepção (Lei no 6.830, art. 8o, I).
2. Presume-se válida a citação postal realizada pelo correio no endereço indicado na Certidão de Dívida ativa, ainda que o aviso de recebimento (AR) correlacionado tenha sido assinado por terceiro. Precedentes.
3. Conforme entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.111.002/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, em execução fiscal extinta pelo cancelamento do débito pelo exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda para a fixação da sucumbência.
4. Como o débito foi quitado somente após a citação, evidencia-se que a executada deu causa à demanda e, por isso, deve arcar com a sucumbência. Precedentes.
5. O reconhecimento da dívida, seguido de sua satisfação, confirmada pelo exequente, permite a redução dos honorários advocatícios, pela metade, com base no art. 90, § 4o do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.